Tribunal: TJMT
Processo: 0013569-95.2015.8.11.0055
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013569-95.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDELICE DE MORAIS - CPF: 032.072.191-44 (VÍTIMA), CARLOS ALBERTO PROCOPIO DE LIMA - CPF: 795.542.961-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 147 C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F” DO CP E ART. 21 DO DECRETO LEI No 3.688/41 C/C ART. 61, “F” DO CP - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO - ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO – CONTRAVENÇÃO VIAS DE FATO
– DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL – PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – SUFICIÊNCIA -
CONDENAÇÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a absolvição do crime de ameaça, pois, além de bem delineadas nos autos a materialidade e a autoria, o
delito em questão é formal e independe de resultado, sendo certo que a vítima assegurou ter se sentido atemorizada pela promessa de mal injusto proferida pelo apelante.

Apesar de improvada a materialidade em relação ao delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, em razão da ausência de laudo pericial, a contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41 restou demonstrada, salientando que as agressões que, pela sua natureza, não chegam a ofender a integridade física da vítima, consistem em vias de fato, sendo, inclusive, dispensável a prova pericial, sendo suficientes para sua elucidação a palavra da ofendida e a prova testemunhal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 13569-95.2015.811.0055 (Código 198432), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
Carlos Alberto Procópio de Lima
foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no artigo 147 c/c art. 61, inc. II, alínea “f” do CP e art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 c/c art. 61, “f” do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, ao cumprimento da pena privativa de pena total de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em razão da contravenção penal de vias de fato, e 01 (um) més e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão do crime de ameaça, (sentença – Id. 62401450/51).

Não se conformando com os termos da sentença, o acusado interpôs o presente recurso. Em suas razões, pugna preliminarmente pela reforma da decisão de primeiro grau, para que seja absolvido da conduta prevista no art. artigo 129, § 9°, do Bodigo Penal, (Id. 62401461 – pag. 1-5).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença objurgada (Id. 62401463-pag. 1-7).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Élio Américo, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, e pela prejudicialidade do mérito, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação – Lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (art. 129, §9o e 147, do Código Penal) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR PGJ – Não conhecimento do recurso – razões recursais que versam sobre fatos delituosos tratados em processo diverso – MÉRITO – Prejudicado –prejudicialidade em razão do não conhecimento recursal –

Pelo não

conhecimento do recurso e prejudicialidade do mérito
.
(
sic
-Id. 66302995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, recurso de apelação criminal extraído dos autos da Ação Penal n.o 13569-95.2015.811.0055 (Código 198432), originária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual,
Carlos Alberto Procópio de Lima
foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no artigo 147 c/c art. 61, inc. II, alínea “f” do CP e art. 21 do Decreto Lei no 3.688/41 c/c art. 61, “f” do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06, ao cumprimento da pena privativa de pena total de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em razão da contravenção penal de vias de fato, e 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, em razão do crime de ameaça.

A denúncia narra os seguintes fatos:

FATO

I

“Na data de 03/01/2015, aproximativamente as 23hOO, na Rua B, Quadra 05, n. 3448-N, jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, com consciência e vontade, prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira Valdelice de Moraes, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto.

FATO 2

Consta, ainda, que nas mesmas circunstancias de data, local e horário acima declinados, o denunciado CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, com consciência e vontade, ameaçou, por palavra, causar mal injusto e grave a sua então companheira Valdelice de Moraes, qual seja, a morte.

Colhe-se dos autos, que o denunciado e a vítima conviveram por aproximadamente5(cinco) anos, sendo que na data dos fatos, a vítima encontrava-se em casa, até que o denunciado adentrou a residéncia sem permissão e insistiu para manter relações sexuais com a mesma, agarrando-a, sendo que ela não aceitou e usou a própria força para livrar-se de Carlos.

Na sequência, o denunciado, munido de um pedaço de madeira, começou a agredi-la, atingindo-a na cabeça, causando-lhe lesão.

Apos, o denunciado a ameaçou, afirmando que as coisas não iam ficar assim, que ainda não terminou o serviço e ainda iré matá-la.

A vítima manifestou o desejo de representar o denunciado criminalmente, conforme termo de representação aportado 23f1. 08.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de justiça signatária, oferece a presente DENUNCIA contra CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA, Como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9 e 147 c/c art. 61 11 “f” todos do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/2006 na forma do art. 69 do Código Penal, (...)”
(Id. 62398518-pág. 1-3).

Após instrução processual, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

FUNDAMENTO E DECIDO.

A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo legal, ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, resta analisar a pretensão punitiva do Estado.

DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO

(Artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41)

Inicialmente, antes de analisar os elementos probatórios contidos nos autos, imperioso consignar que o Parquet, em suas derradeiras alegações, vindicou pela desclassificação da conduta ilícita descrita na exordial acusatória para o fato típico insculpido no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, razão pela qual, entendo que no presente procedimento, o instituto da emendatio libelli, devidamente insculpido no artigo 383, do CPP, deve incidir.

De antemão, acerca da matéria, vale ressaltar o que preconiza o artigo 383 do CPP, in verbis:

“Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(...)”

Pois bem.

Compulsando com acuidade a denúncia apresentada às fls. 05/07, constato que, de forma cristalina, foi narrado que a vítima Valdelice de Moraes efetivamente foi agredida pelo réu Carlos Alberto Procópio de Lima, configurando, a priori, em razão da ausência de laudo de exame de corpo de delito, a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Desse modo, considerando que o processado se defende dos fatos descritos na exordial, sendo prescindível a tipificação do fato ilícito, vislumbro que o referido instituto (emendatio libelli) deve ser aplicado no caso in concreto, para fins de análise das provas produzidas, bem como, dosimetria da reprimenda.

Portanto, considerando o que aduz o artigo 383 do CPP, RECONHEÇO, ex officio, a incidência do instituto da emendatio libelli, sendo que, adiante, serão analisados os elementos probatórios produzidos que poderão evidenciar a existência da contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41.

Destarte, analisando detidamente os autos, com relação à contravenção penal de vias de fato, o conjunto probatório é suficientemente esclarecedor para embasar a condenação. Vejamos:

A
MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (fls. 11), termo de declarações da vítima (fls. 12), pedido de providências protetivas (fls. 17/19), termo de depoimento da informante (fls. 20), cópia do prontuário de atendimento médico da vítima (fls. 37/39), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

No mesmo passo, a AUTORIA restou consubstanciada nos autos de forma robusta, demonstrando que o réu efetivamente praticou a contravenção penal insculpida no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 em face da vítima Valdelice de Moraes, a qual em sede inquisitiva
perante a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, assevero
u:

“(...) QUE no dia 31-12-2014, foi agredida fisicamente pelo acusado, QUE, solicitou a polícia militar, porém antes da Polícia chegar no local, o mesmo evadiu-se; QUE, mesmo assim registrou boletim de ocorrência onde culminou em representação criminal em desfavor do mesmo; QUE, inclusive solicitou medidas protetivas, o que no dia 01/01/2015, a declarante bem como o acusado deu ciência nas protetivas, contudo o acusado desrespeitou as determinações judiciais; QUE, na data de ontem voltou a sua casa, sendo por volta das 23h00; QUE, adentrou a mesma sem a autorização; QUE, dirigiu-se a declarante a convidando para fazer sexo; QUE, a declarante recusou-se; QUE, o acusado insistiu onde a agarrou pela roupa querendo que deitasse no chão da área de sua casa; QUE, a declarante reagiu e usou a própria força para escapar; QUE, o acusado com isso ficou mais alterado ainda; QUE, pegou pedaço de madeira e ameaçou a matá-la, QUE, deu pancada em sua cabeça; QUE, a mãe compareceu no local e pediu para o filho cessar com as agressões e que a polícia estava chegando, QUE, o acusado evadiu-se do local; QUE, como a declarante tinha sido atingida na cabeça, alguém solicitou o SAMU, e foi socorrido para o Hospital, sendo que foi medicada e liberada; (...)
” (fls. 12) negritou-se.

Inicialmente, durante a oralidade instrutória, a vítima Valdelice de Moraes negou os fatos, dizendo que não aconteceu da forma como declarou em DEPOL.

No entanto, ao ser alertada sobre ter possivelmente praticado o delito de denunciação caluniosa, a vítima confirmou ser verdade todos os fatos narrados às fls. 12, bem como que estava mentindo sobre o acontecido, haja vista que havia retomado o relacionamento com o réu e que o mesmo pediu para que negasse os fatos.

Cumpre registrar que, além de ter sido agredida na cabeça com um “pedaço de pau”, o réu também tentou forçá-la a manter relação sexual com ele, mesmo contra sua vontade.

A informante e genitora do réu, Maria Lurdes Procópio Lima, ao ser ouvida extrajudicialmente declaro
u:

“(...) Que é genitora do acusado CARLOS ALBERTO PROCÓPIO DE LIMA; Que reside próximo à casa de VALDELICE e CARLOS; Que no dia dos fatos, por volta de 23:00h ouviu barulho “vindo da casa de CARLOS”; Que ouviu ele falando alto e foi até lá para ver o que estava acontecendo; Quando chegou acredita que eles já tinham se “embalado”, mas não presenciou; Que encontrou VALDELICE “toda suja” e “chorando”; Que estava “escorrendo sangue da testa dela”; Que CARLOS também estava lá; Que a depoente perguntou a VALDELICE o que tinha acontecido e ela disse que tinha ido correr de CARLOS e ele não quis deixar e ela ao escapar dele tinha batido a cabeça no varal do quintal que é bem baixo; Que o quintal estava escuro e ela caiu; Que logo que a depoente chegou, CARLOS foi embora do local; Que a depoente chamou o SAMU; Segundos a depoente, CARLOS tinha feito tratamento para parar de beber, mas tinha bebido no dia dos fatos; Que atualmente ele e VALDELICE estão juntos novamente; (...
)” (fls. 20).

Ao ser inquirida em Juízo, a informante relatou que estava em sua residência, momento em que ouviu os gritos da vítima, a qual reside próxima a ela, sendo assim, foi até o local, onde avistou Valdelice de Moraes chorando, com a testa suja, sem saber dizer se era sangue ou barro.

Ocorre que, na Delegacia de Polícia, a informante Maria Lurdes Procópio Lima declarou “Que no dia dos fatos, por volta de 23:00h ouviu barulho “vindo da casa de CARLOS”; Que ouviu ele falando alto e foi até lá para ver o que estava acontecendo; Quando chegou acredita que eles já tinham se “embalado”, mas não presenciou; Que encontrou VALDELICE “toda suja” e “chorando”; Que estava “escorrendo sangue da testa dela”; Que CARLOS também estava lá;”.

Dessa forma, verifica-se divergências nas declarações da informante, haja vista que em primeiro momento disse ter visto sangue escorrendo da testa da vítima, mas posteriormente, disse não saber se era sangue ou barro.

A testemunha PM Carlos Alberto Francisco de Souza, ao ser ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos.

O réu Carlos Alberto Procópio de Lima foi devidamente interrogado na Delegacia de Polícia, momento que aduziu
:

“(...) QUE NEGA as acusações que VALDELICE fez em seu desfavor; Diz que no dia 31/12/2014 ele e VALDELICE discutiram somente; Que ela chamou a polícia e ele se evadiu para “evitar problemas”; Que no dia seguinte foi notificado das Medidas Protetivas requeridas por VALDELICE e saiu da casa; Que no dia 03/01/2015, voltou segundo o interrogando, “a frente da casa” de VALDELICE para conversarem para ele “retirar os trem” (seus pertences pessoais); Quando foi falar com VALDELICE ela correu e o interrogando “acha” que bateu no muro ou no varal, que é baixo; Que a mãe do interrogando ia chegando no local e o interrogando diz que foi embora; Que ele não quis fazer sexo com VALDELICE e que não “relou” a mão nela; Que sequer viu e VALDELICE caiu ou se machucou, porque estava escuro (...)” (fls. 22/23).

Na oralidade instrutória, o réu novamente negou as acusações reiterando seu depoimento fornecido em fase extrajudicial.

Desse modo, compulsando com acuidade os elementos probatórios produzidos durante a persecução penal, constato que são robustos e cristalinos para evidenciar que o réu Carlos Alberto Procópio de Lima praticou a contravenção penal de vias de fato em face da vítima Valdelice de Moraes, fato este que foi sobejamente comprovado pelas declarações contundentes da ofendida, bem como o prontuário médico da madrugada dos fatos.

Pois bem.

A contravenção penal de vias de fato trata-se de infração penal que ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

São os atos agressivos de provocação praticados contra alguém. Servem como exemplos os atos de: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal.

A vítima, em seu interrogatório, afirmou ter sido agredida pelo réu, bem como, que o mesmo tentou forçá-la a manter relação sexual com ele, fato este que restou inconteste nos autos.

Por fim, não é demais lembrar que a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por não deixar vestígios, diferenciando-a do crime de lesões corporais, razão pela qual, não há a necessidade de exame pericial para a sua comprovação.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO CONTRA A MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR E/OU DOMÉSTICO – ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE EFETIVA OFENSA À INCOLUMIDADE CORPORAL DA VÍTIMA – INFRAÇÃO PENAL QUE SE CARACTERIZA PELO SIMPLES EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa, sem que haja produção de lesão corporal. Daí falar-se em tipo penal subsidiário, com vistas a proteger a incolumidade pessoal justamente quando não consumado o delito mais grave, que é o de lesão corporal. 2. Assim, sua caracterização prescinde da demonstração de que a conduta tenha resultado em lesão à incolumidade corporal da vítima, bastando que fique comprovado o efetivo emprego de violência física contra esta, sendo dispensável, inclusive, a realização de exame de corpo de delito, até porque, acaso comprovada a ocorrência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, a conduta se amoldará ao crime tipificado no artigo 129 do Código Penal. 3. É assente o entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos fatos pela ofendida é seguro e coerente, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu. 4. No caso, restam suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico, de modo que a condenação do apelado é medida que se impõe, máxime porque os depoimentos judiciais prestados pela vítima e pelo informante são firmes e coerentes no sentido de que o acusado efetivamente empregou violência física contra aquela, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais. Aliás, o próprio apelado confessou que adentrou a residência da vítima e, após uma discussão, empurrou-a sobre a cama, embora tenha negado a prática dos demais atos de violência relatados. 5. Apelo ministerial provido para condenar o apelado. Incidência do instituto da suspensão condicional da pena. (TJ-MT, Ap 62096/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi praticado em ambiente doméstico.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DO CRIME DE AMEAÇA

(Artigo 147 do CP)

A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do boletim de ocorrência (fls. 11), termo de declarações da vítima (fls. 12), pedido de providências protetivas (fls. 17/19), bem como, pelos depoimentos prestados em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA restou efetivamente comprovada, haja vista que durante a persecutio criminis foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos que evidenciam a prática delitiva, senão, vejamos.

A vítima Valdelice de Moaraes, em sede inquisitiva perante a Autoridade Policial, ouvida sobre os fatos narrados na exordial acusatória, asseverou:

“(...) QUE estão separados há aproximadamente uma semana, contudo o acusado não concorda com a separação e ainda disse que “AS COISAS NÃO VÃO FICAR ASSIM, AINDA NÃO TERMINOU O SERVIÇO E AINDA IREI MATÁ-LA” (...)” (fls. 12) negritou-se.

Na mesma senda, na oralidade instrutória, ao ser auscultada, a ofendida confirmou que foi ameaçada pelo réu, bem como, que atualmente está convivendo com Carlos Alberto Procópio de Lima.

A informante Maria Lurdes Procópio Lima, ao ser ouvida em Juízo, nada informou sobre as ameaças.

A testemunha PM Carlos Alberto Francisco de Souza, ao ser ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos.

O réu Carlos Alberto Procópio de Lima ao ser inquirido em Delegacia de Polícia disse “Quanto a ameaça que VALDELICE relatou, o interrogando também NEGA, dizendo ser mentira; Que ele “não é homem de ameaçar ninguém, sua natureza é que se tiver que fazer faz quieto, não fica falando”.

Em audiência, o réu foi interrogado, instante em que novamente negou a prática delitiva, afirmando que não chegou nem a discutir com a vítima, tampouco ameaçá-la.

Desse modo, compulsando com os autos, em que pese a negativa de autoria despendida pelo réu, vislumbro que o delito insculpido no artigo 147 do Código Penal, restou evidenciado através de elementos probatórios robustos e cristalinos, demonstrando, outrossim, que o réu Carlos Alberto Procópio de Lima efetivamente ameaçou, por intermédio de palavras, a vítima Valdelice de Moraes.

Desse modo, restaram demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça em análise, uma vez que, por se tratar de um crime formal, é desnecessário, para sua consumação, a intenção do agente de causar mal à vítima, bastando que seja capaz de acarretar temor à parte ofendida. No caso dos autos, a ofendida, além de ter solicitado medidas protetivas em desfavor do acusado, representou criminalmente em face de seu algoz, bem como, registrou boletim de ocorrência.

Aliás, eis o precedente da corte Superior de Justiça explicando as nuances do crime de ameaça:

“CONSTITUCIONAL E PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

AMEAÇA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. SUPOSTA ATIPICIDADE E CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. DOSIMETRIA.

PERSONALIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. REGIME SEMIABERTO.

REINCIDÊNCIA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal

Federal

pacificaram orientação no sentido de que não

cabe

habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para

a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando

constatada

a

existência

de

flagrante

ilegalidade no ato judicial

impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2.

Se o Juízo processante, após o encerramento da instrução penal e diante da análise das provas produzidas sob crivo do contraditório, reconheceu

a

materialidade

e

autoria

delitivas,

tendo

sido

a sentença

confirmada

pelo

Colegiado

ad

quem,

não há se falar em trancamento

do

processo-crime, sob alegação de suposta carência de justa

causa

para

a

persecução

penal.

3.

Considerando

que

as instâncias

ordinárias,

mediante

valoração

do

acervo

probatório produzido

nos

autos,

entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor

dos

delitos

descritos na exordial acusatória, a análise das alegações

concernentes

ao

pleito

de

absolvição demandaria exame detido

de

provas, inviável em sede de writ. 4. Embora a palavra da vítima

possua

especial

relevância

no

crime

de

ameaça, o juízo condenatório baseou-se não apenas na manifestação do ofendido, tendo sido

valorados,

igualmente, o teor de publicações do impetrante na rede

social

facebook

e

as provas testemunhais colhidas durante a instrução.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima

no

momento

em

que

praticado,

restando

a infração penal configurada

ainda

que

a

vítima não tenha se sentido ameaçada. In casu,

reconhecida

a potencialidade ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. 6. Ainda que a Procuradoria da República,

na

qualidade

de

custos

legis, possa ter opinado pela absolvição do réu, tal pronunciamento não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho

eminentemente

opinativo,

sem carga ou caráter vinculante ao órgão

julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo" (AgRg nos

EDcl

no

AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,

julgado

em 18/10/2016, DJe 26/10/2016). 7. No que se refere ao pleito de

revisão

da

dosimetria

da pena deduzido em sede de agravo

regimental,

os

fundamentos

declinados

pela

sentença condenatória

para

valoração

negativa

da personalidade do acusado mostram-se idôneos, sem que se possa inferir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 8.

Tratando-se de réu reincidente,

a

imposição

do regime mais gravoso

do

que

o

indicado

pelo

quantum

de

pena

decorre

da literalidade

do

art.

33,

§

2o,

do

Código

Penal,

devendo ser reconhecida

a

proporcionalidade

do

cumprimento inicial em regime semiaberto. De mais a mais, considerando que os delitos não ostentam natureza

hedionda,

não há se falar em afastamento do óbice do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990. 9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)”

Com efeito, a condenação faz-se mesmo imperativa, pois, o crime foi praticado em ambiente doméstico, onde a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

Assim, ante ao arcabouço probatório, emerge abarcada a culpabilidade do réu, motivo pelo qual, a condenação no tipo penal descrito e imputado a ele na exordial acusatória é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Carlos Alberto Procópio de Lima, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP e artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06.”
(Id. 62401450).

Em que pese o apelante tenha negado a autoria do crime de ameaça, conforme se verifica, pelas provas colacionadas nos autos e na sentença, de fato, a vítima relatou de forma minuciosa na fase extrajudicial, o fato ocorrido e as agressões e ameaças sofridas (Id. 62398519), contudo, como é comum em crime dessa natureza, ao se apresentar em juízo, de início

alterou a versão dos fatos, falando inclusive que havia mentido, porém, ao ser alertada que se estivesse mentindo poderia ser processada por denunciação caluniosa, a vítima confirmou a versão anteriormente apresentada afirmando que negou os fatos a pedido do acusado, ora apelante, e que já haviam reatado o relacionamento e estavam morando juntos.

Vale ressaltar que a versão apresentada pela vítima não é prova isolada, está em harmonia com a versão apresentada pela genitora do acusado na fase extrajudicial, conforme declarações transcritas na sentença.

Como se sabe, a versão da vítima somente pode ser desprezada se houver provas ou indícios nos autos de que não falou a verdade. A ausência desses indícios, procurados no confronto de suas declarações com as demais provas produzidas, determina que se acolha a sua versão em detrimento à negativa do apelante, pois, ela não tem nenhum motivo para incriminá-lo falsamente, ao passo que ele, sim, tem motivos para negar os fatos.

Tal raciocínio tem maior validade no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que tais condutas são, geralmente, praticadas na clandestinidade, não havendo testemunhas do fato e, pensar de maneira diversa, acabaria por neutralizar o sentido da Lei 11.343/06.

Nesse sentido, tem-se decidido esta Colenda Corte:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO,AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELOS MAUS-TRATOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE DOLO, BIS IN IDEM ENTRE A LESÃO CORPORAL E O CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (LESÃO CORPORAL E AMEÇA) – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – ARESTO DO TJMT – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE QUANTO À LESÃO CORPORAL E À AMEAÇA – MÉRITO – CÁRCERE PRIVADO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ABSOLVIÇÃO AFIGURA-SE IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.” (TJMT, AP no 107788/2015)

No ambiente familiar, a palavra da vítima deve prevalecer, notadamente quando coerentes as circunstâncias que cercaram a infração penal, a compreender meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, AP no 128857/2017; AP no 29041/2018).

Para caracterização do cárcere privado, “não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Evidenciada a ocorrência de cárcere privado, afigura-se impertinente a absolvição (TJMT, AP 89407/2017).

(N.U 0006280-59.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)
”

“(...)
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas.

Impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal quando a negativação da culpabilidade e os motivos do crime foram alicerçados apenas em abstrações concernentes às modulares do art. 59 do CP, sem delimitar ao caso concreto os elementos que extrapolassem o tipo penal incriminador, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da CF).

Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).

(N.U 0004688-05.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado
em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020)

Quanto ao crime de ameaça, para sua configuração, basta que o agente prometa causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, sendo irrelevante as verdadeiras intenções daquele
, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte, e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Nesse sentido, é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nélson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

A propósito, vale também salientar, os ensinamentos dos doutrinadores Julio Frabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, no que diz respeito à figura típica descrita no art. 147 do Código Penal,
litteris
:

“A conduta típica é ameaçar, ou seja, intimidar, anunciar ou prometer castigo ou malefício, a denominada violência moral (
vis compulsiva
ou
vis animo
illata). É, pois, o anúncio da prática de um mal injusto e grave consistente num dano físico, econômico ou moral. Pode ser praticada por meio da palavra, ainda que gravada, por escrito(...). Pode ser direta, com promessa de mal à vítima, ou indireta ou reflexa, de promessa de mal a terceiro. Pode ser explícita, como a exibição de uma arma, ou implícita, encoberta. Pode ser condicional, se não constituir elemento do crime de constrangimento ilegal ou outro qualquer, embora já se tenha decidido o contrário. Nada impede a ameaça a distância (por telefone,
e-mail
etc.) ou transmitida à vítima por terceiro. O importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP.
O mal prenunciado deve ser grave, sério, capaz de intimidar, de atemorizar a vítima
.”
(
in

Código Penal Interpretado.7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 869/870)
.

Com efeito, restou demonstrado,
in casu
, o temor provocado na vítima pois esta procurou a Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e representou criminalmente contra o apelante, solicitando medidas protetivas.

De igual modo, referente a contravenção vias de fato, apesar de improvada a materialidade em relação ao delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, em razão da ausência de laudo pericial, tenho que restou demonstrada a contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41, salientando que as agressões que, pela sua natureza, não chegam a ofender a integridade física da vítima, consistem em vias de fato, sendo, inclusive, dispensável a prova pericial, constituindo, a palavra da ofendida e a prova testemunhal importantes elementos para sua elucidação.

Nesse contexto, não se cogita a possibilidade de aplicação do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, uma vez que não é demais repetir, o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Por todo exposto,
REJEITO
a preliminar arguida pela Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Carlos Alberto Procópio de Lima
mantendo a r. sentença, em todos os termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2021